Tribunal: CARF
Processo: 13587.000196/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13587.000196/2010-11
RESOLUÇÃO
1302-001.290 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERMOMACAE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Miriam Costa Faccin, Alberto Pinto Souza Junior, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”) n° 10639.85641.011110.1.7.03-3522,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.290 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000196/2010-11
2
decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado em 31.12.2008, no valor de R$ 2.364.407,11 (dois
milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sete reais e onze centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório não homologou a
compensação declarada, por entender pela inexistência do crédito pleiteado.
3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
quanto à estimativa de dezembro/2008, a Contribuinte apurou como devido
no curso de 2008, em sede de balancetes de suspensão e redução, o valor de
R$ 8.755.290,03, tendo recolhido, para a competência de dezembro, a
quantia de R$ 807.624,00, conforme DARF com data de vencimento
30.01.2009;
(ii)
a Autoridade recorrida deixou de considerar as retenções sob código 6147 e
6190 efetuadas pela mesma fonte pagadora PETROBRAS, CNPJ no
33.000.167/0001-01 para a filial da Requerente, CNPJ no 02.290.787/0002-80;
(iii) requer seja declarado nulo o Despacho Decisório recorrido, visto que
determinou a glosa do crédito sem exteriorizar os motivos que a levaram a
afastar os recolhimentos e retenções que compuseram o saldo negativo do
período, e seja reconhecido o crédito compensado.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 27 de fevereiro de 2019, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), em
Acórdão de no 16-86.117 entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de
que:
(i)
o ônus da prova é da Requerente, cabendo à Administração apenas
confrontar as informações prestadas pelo próprio contribuinte por meio da
DCTF, DIRF, DIPJ e outras declarações de apresentação obrigatória com os
dados da DCOMP apresentada e homologar ou não a pretensão da
Requerente;
(ii)
no caso em tela, o Despacho Decisório demonstrou de forma clara e precisa
que não foram confirmadas parcelas de crédito em montante suficiente à
apuração de crédito de saldo negativo de CSLL, especificamente, inclusive,
quais as parcelas confirmadas e as não confirmadas;
(iii) consoante analisado pela Autoridade recorrida, a Interessada apurou na Ficha
16 (balancetes mensais) estimativas mensais que somaram R$ 7.947.666,03,
dos quais R$ 5.994.760,35 foram recolhidos e a diferença, compensada com
CSRF no valor de R$ 1.952.905,68;
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.290 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000196/2010-11
3
(iv) a Interessada alega que a Autoridade recorrida deixou de considerar as
retenções sob código 6147 e 6190 efetuadas pela mesma fonte pagadora
Petrobras, CNPJ no 33.000.167/0001-01 para a filial da Requerente, CNPJ no
02.290.787/0002-80, tendo apresentado junto a suas razões de Manifestação
de Inconformidade cópias de formulários de retenção;
(v)
as retenções reclamadas foram informadas na Ficha 54 da DIPJ 2009 e
declaradas nas DIRF das fontes pagadoras, conforme pesquisa a fl. 161, a qual
demonstra que a Contribuinte sofreu retenção de CS, incidente à alíquota de
1% sobre rendimentos da venda de serviços e mercadorias que somam R$
250.265.777,00;
(vi) verifica-se, na Ficha 06A da DIPJ, que a receita de prestação de serviços
efetivamente oferecida à tributação, justifica a apropriação de crédito de
apenas parte da contribuição efetivamente retida em nome da requerente e
de sua filial;
(vii) em pesquisa à base de pagamentos da RFB, conforme extrato em anexo,
verifica-se que foram, de fato, recolhidos R$ 807.624,00, de CSLL (código
2484) relativa ao PA de 12/2008, em 30.01.2009, encontrando-se o
pagamento correspondente disponível;
(viii) assim, deve ser computada a estimativa de CSLL paga relativamente ao
período de dezembro de 2008, ainda que paga indevidamente;
(ix) cumpre seja reconhecido crédito de saldo negativo de CSLL de R$ 501.011,30
relativo ao ano-calendário de 2008.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2008 DCOMP.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. CS RETIDA NA FONTE.
A dedução da CSRF no cômputo da CSLL a pagar condiciona-se à comprovação do
Imposto de Retido na Fonte e do oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes.
ESTIMATIVAS PAGAS INDEVIDAMENTE.
As estimativas pagas indevidamente ou a maior podem ser consideradas no
cômputo de crédito de Saldo Negativo de CSLL.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2008 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.290 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000196/2010-11
4
Incabível a argüição de nulidade do despacho decisório quando este atender as
formalidades legais, for efetuado por servidor competente e não caracterizar
cerceamento ao direito de defesa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
6.

Em 13.03.2019, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 16-86.117, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” e, na sequência, entendeu
por apresentar Recurso Voluntário, por meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de
Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
a apuração realizada pela DRJ se prendeu apenas aos valores lançados na
Linha 05 da Ficha 06A da DIPJ, esquecendo que há, nessa mesma ficha,
receitas constantes da linha 07 também deveriam ter sido consideradas ao
objetivo de legitimar as retenções na fonte da CSLL;
(ii)
a Fiscalização também deixou de considerar parte das receitas que deram
origem às retenções foram oferecidas à tributação na competência anterior
por força do princípio da competência;
(iii) tais retenções tem origem em receitas contabilizadas em 31.12.2007, no valor
de R$ 48.763.082,46 (quarenta e oito milhões, setecentos e sessenta e três
mil, oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos), fato este absolutamente
desconsiderado pela Fiscalização;
(iv) trazemos a conhecimento dessa E. Conselho, o Razão da conta Cliente (dados
constantes na Ficha 36A da DIPJ), nos anos de 2007 e 2008, bem como seus
respectivos balancetes a fim de demonstrar que os valores ali indicados foram
levados à tributação em 2007, circunstância omitida no Acórdão da DRJ, mas
que não afasta a inclusão do valor a título de retenção na fonte da CSLL na
apuração final.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.290 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000196/2010-11
5
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
13.03.2019 (e-fl. 203), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 12.04.2019 (e-fl.
205), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
10

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
11.

Senão vejamos.
12.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de CSLL, apurado em 31.12.2008, no valor de R$ 2.364.407,11 (dois milhões,
trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sete reais e onze centavos), resultante de
antecipações a título de retenções e estimativas compensadas.
13.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 63/66) não homologou
a compensação declarada, por entender pela inexistência do crédito pleiteado, nos seguintes
termos:
“O crédito utilizado pelo contribuinte na DCOMP em análise neste processo
refere-se à Saldo Negativo de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL,
apurado em 31/12/2008, advindo do confronto entre a Contribuição devida,
apurada com base em balanço anual, deduzida das retenções efetuadas por

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.290 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000196/2010-11
6
pessoas jurídicas de direito privado, conforme determina a Lei 10833/03 e
recolhimentos efetuados por estimativa.
Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
entregue em 2009 – DIPJ/09, fls 28/59 - referente ao ano-calendário em análise o
saldo negativo, apurado anualmente, está assim demonstrado na ficha 17:

O valor da CSLL paga (e/ou compensadas em outras Dcomps), por
estimativa (após deduzidas as retenções) ao longo dos meses de 2008 se deu
como abaixo informado

O valor de R$ 7.947.666,03 refere-se à CSLL apurada até o mês de
novembro de 2008. Este valor está registrado na linha 05 da Ficha 16 da DIPJ em
análise. Como visto na tabela 2 acima, na linha 77 ficha 17, o valor lançado à título
de CSLL paga por estimativa ao longo do ano de 2008 foi de R$ 8.755.290,03. A
diferença entre os dois valores (R$ 8.755.290,03 e R$ 7.947.666,03), de R$
807.624,00 havia sido informado pela empresa, em DCTF originalmente
apresentada, como CSLL devida por estimativa no mês de Dezembro de 2008, fls
60. Conforme verificamos entretanto, no mês de dezembro, nenhum valor era
devido de CSLL, já que naquele mês verificou-se que o valor já pago, isto é, de R$
7.947.666,03, superava o valor devido que era de R$ 6.940.635,01.
Tanto é assim que mais tarde a empresa retificou a DCTF acima citada e
retirou o valor devido de CSLL, conforme se observa às fls 61.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.290 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000196/2010-11
7
Desta forma, se confirmados os valores informados à título de retenção de
CSLL, o saldo negativo apurado não seria de R$ 2.364.407,11, mas de R$
1.556.783,11 (R$ 2.364.407,11 – R$ 807.624,00)
No entanto, pesquisando os valores retidos ao longo do ano de 2008, em
consulta às Declarações de Impostos Retidos na Fonte – DIRF, entregues pelas
fontes pagadoras, constatamos os valores abaixo, conforme fls 62:

O valor de R$ 276.860,00 foi obtido mediante a divisão do total das
contribuições retidas (coluna 4 da tabela abaixo) por 9,45% - 0,0945 (que
corresponde à soma das alíquotas do IRPJ, COFINS, PIS e CSLL) e a multiplicação
deste resultado por 1,0% (que refere-se à alíquota especificamente da CSLL).
O valor retido à titulo de CSLL, pela leitura das DIRF, difere
substancialmente do informado pela Termomacaé, tanto na DCOMP, quanto na
DIPJ. Nestas declarações o valor retido somou R$ 2.502.657,77, referentes aos
códigos de retenção 6147 (R$ 160.164,78) e 6190 (R$ 2.342.092,99). Veja-se que
na DIPJ este valor corresponde à soma dos valores compensados entre os meses
de janeiro de novembro, informado nas colunas 2 e 3 tabela 3 acima (R$
1.952.905,68 + R$ 549.752,09).
Desta forma, considerado apenas o valor de R$ 276.860,00 o saldo
negativo de CSLL, ora pleiteado, inexiste, como se verifica na tabela abaixo.

Note-se que em vez de saldo negativo, foi apurado CSLL à pagar. Em
referindo-se ao ano-calendário de 2008, o valor acima não poderá ser objeto de
constituição de ofício, face o alcance do instituto da decadência, ocorrido em
31/12/2013”. (e-fls. 64/65, destaques no original)
14.

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório no valor de R$
501.011,30 (quinhentos e um mil, onze reais e trinta centavos), a título de saldo negativo de CSLL
do ano calendário de 2008, conforme se verifica dos trechos abaixo:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.290 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000196/2010-11
8

(e-fl. 200).
15.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega que (i) as receitas foram
oferecidas à tributação no ano anterior (2007) e; (ii) não foram consideradas na apuração da
retenção as receitas de locação e cessão de bens imóveis (Linha 07 da Ficha 6A), nos seguintes
termos:
“A Fiscalização, quando da emissão do acórdão da DRJ, partiu da premissa
de que somente as receitas de prestação de serviço são fonte de faturamento da
Recorrente, desconsiderando, portanto, o anexo I da Instrução Normativa RFB n°
1.234, de 11 de janeiro de 2012, com ênfase para o fato da locação ou cessão de
bens imóveis (linha 07 da Ficha 06A da DIPJ) deve ser levado em consideração na
apuração da retenção na fonte da CSLL:
[...]
Além da irregularidade acima exposta, nota-se que a fiscalização também
deixou de considerar parte das receitas que deram origem às retenções foram
oferecidas à tributação na competência anterior por força do princípio da
competência.
[...]
Todavia, conforme revela a documentação anexa, tais retenções tem
origem em receitas contabilizadas em 31/12/2007, no valor de R$ 48.763.082,46
(quarenta e oito milhões, setecentos e sessenta e três mil, oitenta e dois reais e
quarenta e seis centavos), fato este absolutamente desconsiderado pela
fiscalização:
[...]
Ou seja, a análise da documentação contábil e fiscal ora trazida revela que
não existe motivo para rejeitar os valores indicados a título de retenção na fonte
da CSLL, pois o seu pagamento — mesmo que em período posterior — deve ser
levado em consideração na apuração do ano calendário de 2008, independente
do fato dele ter sido oferecido à tributação do ano calendário anterior conforme
revela a prova dos autos”. (e-fls. 208/212, destaques no original)
16.

Da análise dos autos, verifica-se:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.290 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000196/2010-11
9
a)
conforme consta do PER/DCOMP apresentado, uma das parcelas de
composição do crédito de saldo negativo de CSLL, refere-se às retenções no valor de R$
2.502.657,77:

b)
na Ficha 54 da DIPJ (e-fl. 57) constam as referidas retenções:

c)
na Ficha 17 da DIPJ (e-fl. 51), verifica-se que a Recorrente utilizou R$
549.752,09 de retenção, para apuração do saldo negativo pretendido nestes autos (R$
2.364.407,11):

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.290 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000196/2010-11
10
d)
o Despacho Decisório ao proporcionalizar o valor de CSLL reconheceu a
importância de R$ 276.860,00 (e-fl. 65) a título de retenção:

e)
ao comparar o valor reconhecido pelo Despacho Decisório e a tabela
apresentada em Manifestação de Inconformidade, verifica-se que apenas a retenção da
competência de janeiro foi reconhecida:

f)
além do “Comprovante Anual de Retenção” referente à competência de
janeiro (e-fl. 123), constam dos autos os comprovantes referentes aos meses de junho, julho e
agosto para o código 6147 (e-fl. 124) e os demais para o código 6190 (e-fl. 125):
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.290 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000196/2010-11
11

******************************************************************

g)
quanto ao oferecimento das respectivas receitas à tributação, a Recorrente
alega que “tais retenções tem origem em receitas contabilizadas em 31/12/2007, no valor de R$
48.763.082,46”, indicando que tal afirmação consta da Ficha 36A:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.290 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000196/2010-11
12

17.

Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo quanto
à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode (ou não) ser
confirmado através da Diligência.
18.

Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material3,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para comprovação do alegado
saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 2.364.407,11 (dois milhões, trezentos e sessenta e quatro
mil, quatrocentos e sete reais e onze centavos).
19.

Assim, proponho a conversão do julgamento em Diligência, com a remessa do
presente processo à Unidade de Origem, a fim de que:
(i)
a Recorrente seja intimada a comprovar, mediante documentação contábil e
fiscal, as retenções não confirmadas, bem como se as respectivas receitas
foram oferecidas à tributação no ano anterior (2007), conforme alegado;
(ii)
elabore-se relatório conclusivo detalhando: a) se as retenções mencionadas
pela Recorrente não foram utilizadas anteriormente e/ou em outros
processos de compensação e se podem compor a apuração da CSLL do ano
calendário 2008; b) se confirmadas as retenções, se as respectivas receitas
foram oferecidas à tributação no ano anterior (2007), conforme alegado pela
Recorrente; c) e, se a parcela de estimativas compensadas, indicada na
composição do direito creditório foi confirmada e se pode ser deduzida da
apuração do saldo negativo pretendido; d) além de outras informações que
entender cabíveis para a apreciação do presente processo;

3 “A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo
administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade objetiva ou
material”. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 159)
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.290 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13587.000196/2010-11
13
(iii) dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá
ser acompanhada das correspondentes provas;
(iv) apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
20.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 254
DF CARF MF
Original